Tribunal: TJES
Processo: 5011907-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011907-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE NADIR ELER

AGRAVADO: ERISTEU GIUBERTI JUNIOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELISÃO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PATRIMÔNIO DE ELEVADO VALOR EM LITÍGIO. PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso
e
m Exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de entregar, revogou o benefício da justiça gratuita previamente concedido ao autor, ora agravante, determinando o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção.

2
. O agravante sustenta, em suma, que a decisão se baseou exclusivamente em patrimônio ilíquido objeto de outro litígio, ignorando os documentos que comprovam sua hipossuficiência e violando o art. 99, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em aferir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante (art. 99, § 3º, CPC) foi validamente elidida por elementos probatórios que indicam capacidade financeira para arcar com as despesas do processo, justificando a revogação do benefício.

III. Razões de decidir

4.
A concessão da gratuidade de justiça, embora parta da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), submete-se ao controle do magistrado, que pode indeferir o benefício caso existam nos autos elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência (art. 99, § 2º, CPC).

5.
No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se em indícios robustos que afastam a presunção de miserabilidade jurídica, notadamente a participação do agravante em outra demanda que envolve a partilha de patrimônio de valor expressivo (R$ 3.446.000,00).

6.
O fato de o agravante ter demonstrado, no outro processo, capacidade financeira para arcar com despesas processuais, como o pagamento de honorários periciais em valor considerável (R$ 4.000,00), reforça a conclusão de que possui condições de suportar os ônus financeiros da presente demanda, ainda que não possua liquidez imediata.

7
. A existência de patrimônio vultoso e a capacidade de arcar com outras despesas judiciais são sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a finalidade do benefício da justiça gratuita, que visa assegurar o acesso à justiça àqueles que efetivamente não podem custear o processo sem prejuízo do próprio sustento. A análise da condição financeira não se limita à renda mensal declarada, devendo abranger todo o contexto patrimonial da parte.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento: "1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa (
juris tantum
) e pode ser elidida pelo magistrado com base em elementos probatórios que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. A existência de patrimônio de elevado valor, ainda que objeto de litígio, e o pagamento de outras despesas processuais em demanda diversa constituem indícios suficientes para afastar a presunção de miserabilidade jurídica e indeferir ou revogar o pedido de gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV. Código de Processo Civil (CPC), art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20-06-2023, DJe 27-06-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE NADIR ELER

em face da r. decisão de id 73471647 (dos autos originários) que autos da “ação de obrigação de entregar” ajuizada por ele em face de
ERISTEU GIUBERTI JUNIOR,
revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito

Nas razões do recurso (id 15102329) alegou o agravante, em síntese, que (i) estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça e que foi desrespeitado o art. 99, §2º do CPC; (ii) a decisão se baseou unicamente em sua participação em outra lide de elevado valor patrimonial, ignorando os documentos que comprovam sua renda atual e o fato de que patrimônio em litígio não representa liquidez financeira; (iii) não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família

Por meio da decisão de id. 15124652
deferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 15699229 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011907-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE NADIR ELER

AGRAVADO: ERISTEU GIUBERTI JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

O agravado suscita a preliminar de intempestividade do recurso. Contudo, sem razão.

Nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 23/07/2025 (terça-feira) (id. 73471647). O sistema registrou ciência do agravante, por seu patrono, da referida decisão em 25/07/2025, de modo que o prazo para manifestação encerraria em 25/08/2025. O presente recurso, por sua vez, foi interposto em 29/07/2025 (segunda-feira) (id. 15102329), ou seja, dentro do prazo legal.

Manifesta, portanto, a tempestividade do recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE NADIR ELER

em face da r. decisão de id 73471647 (dos autos originários) que autos da “ação de obrigação de entregar” ajuizada por ele em face de
ERISTEU GIUBERTI JUNIOR,
revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao autor, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito

Nas razões do recurso (id 15102329) alegou o agravante, em síntese, que (i) estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça e que foi desrespeitado o art. 99, §2º do CPC; (ii) a decisão se baseou unicamente em sua participação em outra lide de elevado valor patrimonial, ignorando os documentos que comprovam sua renda atual e o fato de que patrimônio em litígio não representa liquidez financeira; (iii) não possui condições de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em aferir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

É cediço que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, relativa, podendo ser elidida por outros elementos probatórios constantes dos autos que infirmem a declaração de hipossuficiência, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal:

Art. 99. [...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em tela, o magistrado de piso, ao exercer o controle sobre a concessão do benefício, identificou fundados indícios de que a situação financeira do agravante não se coaduna com o estado de miserabilidade jurídica que a lei visa proteger.

A decisão agravada fundamentou-se, de forma precisa, no fato de que o agravante litiga, em outra demanda (Processo nº 0001135-26.2021.8.08.0030), a partilha de um patrimônio avaliado em R$ 3.446.000,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil reais). Ademais, restou salientado que, naquele mesmo feito, o agravante demonstrou capacidade de arcar com despesas processuais, tendo efetuado o pagamento de honorários periciais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme se verifica nos ids. 55758651 e 55759203 dos autos originários.

Desta forma, embora o agravante alegue que tal patrimônio é ilíquido, a sua existência e o vultoso valor envolvido constituem um forte indicativo de uma capacidade econômica incompatível com a gratuidade pleiteada. A finalidade do benefício é garantir o acesso à justiça àquele que, de fato, não pode arcar com os custos do processo sem o sacrifício de seu próprio sustento e de sua família, não se prestando a desonerar a parte que, apesar de não possuir liquidez imediata, detém um padrão de vida e um acervo patrimonial que a afasta da condição de hipossuficiente.

O pagamento de despesas processuais em outro feito, ainda que pontual, reforça a convicção de que o agravante possui, sim, condições de suportar os ônus financeiros da demanda.

As declarações de imposto de renda, embora demonstrem rendimentos mensais provenientes de aposentadoria, não são suficientes, neste contexto, para sobrepujar os robustos indícios em sentido contrário. A análise da hipossuficiência não se restringe à verificação da renda mensal declarada, mas abrange a totalidade do panorama financeiro e patrimonial da parte.

Por sinal, o próprio juiz pode “afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC” (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Dessa forma, agiu com acerto o juízo
a quo
ao concluir que os fatos trazidos pelo agravado na impugnação foram suficientes para elidir a presunção de hipossuficiência, revogando o benefício anteriormente concedido.

Portanto, a manutenção da decisão é medida que se impõe, a fim de preservar a finalidade do instituto da justiça gratuita e evitar o seu desvirtuamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a respeitável decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)